Tribunal: STF
Processo: Rcl 88078
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 5002957-95.2019.4.04.7202/SC.



    A defesa narra que “O Reclamante foi denunciado e condenado na Ação Penal nº 5002957-95.2019.4.04.7202/SC, da 1ª Vara Federal de Chapecó/SC, decorrente de investigação criminal conduzida pela Polícia Federal no âmbito da denominada Operação Shylock”.



    Alega que o “Após a apresentação das alegações finais pela defesa e antes da prolação da sentença condenatória, a Polícia Federal juntou no Evento 380 dos autos da ação penal documentos decorrentes de investigação complementar, sob nível de Sigilo 4, que não permite acesso às partes, seus defensores ou terceiros. Em seguida, o juiz proferiu sentença condenatória (documento anexo), sem qualquer menção aos documentos sigilosos juntados e, portanto, desconhecidos pela defesa”.



    Aduz que “Assim que tomou conhecimento do fato, e ainda antes da manifestação do MPF, o defensor do Reclamante peticionou nos autos com requerimento de acesso aos documentos sigilosos juntados pela Polícia Federal”.



    Pontua que “O magistrado condutor do feito, contudo, ignorando o pedido do defensor, proferiu despacho determinando que os documentos juntados de forma sigilosa pela Polícia Federal, bem como o parecer do MPF, também sob sigilo, fossem desentranhados dos autos e autuados pela Secretaria em autos apartados, sob nível de Sigilo Nível 4, com a remessa dos autos da ação penal ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para o julgamento da apelação”.



    Salienta que nas razões do recurso de apelação “questionou expressamente a restrição de acesso a esses documentos, com todos os pormenores aqui relatados”.



    Expõe que o Tribunal reclamado, “embora reconhecendo, de forma expressa, a existência da juntada sigilosa, da vista ao MPF, do desentranhamento e da autuação em apartado com a manutenção do sigilo, sem acesso ao defensor do Reclamante, entendeu que não houve prejuízo para defesa, chancelando, assim, a restrição imposta pelo juízo de primeiro grau, em manifesta afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, o que motivou o ajuizamento desta Reclamação”.



    Sustenta, em síntese, que “a negativa de acesso, pela defesa, de elementos de investigação documentados em procedimento em poder da Secretaria do Juízo, somada à vista exclusiva apenas ao órgão acusador, retirou da defesa a possibilidade de conhecer o seu conteúdo, de avaliar sua a relevância para refutar à acusação e de identificar eventuais pontos favoráveis à absolvição do Reclamante, configura, de modo inequívoco, manifesta violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14 dessa Egrégia Corte”.



    Requer, em sede liminar, seja suspensa a tramitação do processo na origem até o julgamento do mérito da presente reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14, tendo em vista que o ato reclamado assentou que “Apesar da defesa técnica referir de forma assertiva que o magistrado sentenciante teria se utilizado das provas desentranhadas dos autos para condenar os réus, esta não aponta, em nenhum momento, quais seriam essas, já que, se tivessem sido utilizadas, evidentemente, haveria menção a elas na fundamentação”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente